Tribunal: TJDFT
Processo: 0723191-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0723191-27.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEREZINHA ROSA DE JESUS AGRAVADO: ROBERTO OLIVEIRA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TEREZINHA ROSA DE JESUS contra a decisão de ID 59986810 (p. 50) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos dos embargos à execução n. 0710143-95.2024.8.07.0001, opostos em face de ROBERTO OLIVEIRA SANTOS, indeferiu o pedido de efeito suspensivo, nos seguintes termos: 1. Recebo os embargos à execução, uma vez que não vislumbro nenhuma das hipóteses de rejeição liminar contidas no artigo 918 do CPC. 2. Cadastre-se (se ainda não o foi), no processo principal, o advogado do embargante/executado; e nestes autos o advogado do embargado/exequente. 3. Indefiro o pedido de efeito suspensivo, pois a execução não está garantida, bem como não se verificam, em juízo de cognição sumária, elementos de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (art. 919, §1o, CPC) em intensidade suficiente para acudir a pretensão. Isso porque, embora relevantes os fundamentos invocados, não há como aquilatar, neste estágio processual, a inexigibilidade do título executivo extrajudicial ou excesso de execução, antes do oferecimento da impugnação aos embargos pela outra parte. 4. Traslade-se cópia desta decisão para o feito executivo (processo n.o 0702048- 76.2024.8.07.0001). 5. À parte embargada para se manifestar sobre os embargos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 920, inciso I, do CPC), inclusive para declinar as provas a serem produzidas. Feito isso, abra-se vista à embargante para também dizer acerca da produção de provas. 6. Após, em observância ao disposto no art. 3o, § 3o, do CPC, designe-se data para audiência de conciliação, a qual será realizada pelo 1° NUVIMEC. 7. Por fim, se não houver acordo nem pedido de provas, façam-se os autos conclusos para sentença. Todavia, se houver pedido nesse sentido, volvam os autos conclusos para apreciação. Publique-se. No agravo de instrumento (ID 59985349), a parte exequente, ora agravante, pleiteia a “concessão do pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto para suspender os embargos à execução até que haja uma deliberação pelo segundo grau de jurisdição” (p. 10). Argumenta, em suma, que a Constituição Federal assegura o acesso ao judiciário e a ausência de patrimônio não pode constituir obstáculo ao acesso à justiça, independentemente de a executada ser ou não beneficiário de gratuidade de justiça, devendo comprovar a hipossuficiência patrimonial, hipossuficiência econômica da agravante que restou demonstrada, de forma a dispensá-la da referida garantia do juízo. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, concernente na plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões apresentadas (fumus boni iuris); e na urgência da medida, pois "se a tramitação da ação de execução não for suspensa, a agravante estará sujeita a uma série de consequências financeiras adversas, como a penhora de seus bens e a execução forçada de valores, o que poderá comprometer significativamente sua situação patrimonial” (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo ausente, tendo em vista a gratuidade de justiça concedido pelo juízo a quo (ID 59986810, p. 36). Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. De pronto, recebo o pedido de concessão de efeito suspensivo como pedido de antecipação da tutela recursal, haja vista que o mero sobrestamento do decisório fustigado não tem o condão de conferir a medida vindicada nesta oportunidade, eis que o decisum tem conteúdo negativo. Pois bem. Na espécie, estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. In casu, insurge-se a agravante contra a decisão proferida pela juízo singular que, embora tenha concedido os benefícios da gratuidade da justiça em seu favor, recebeu os embargos à execução opostos sem o efeito suspensivo. Nos termos da disposição legal contida no art. 919, do Código de Processo Civil, é certo que, salvo quando a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente, os embargos à execução não terão efeito suspensivo. Portanto, a lei exige a garantia de execução para garantir que o feito executivo atinja a sua finalidade principal, qual seja, o pagamento da dívida. Ademais, quanto à garantia da execução, é importante que se esclareça, esta deve ser comprovada de forma cumulativa com os pressupostos para a tutela antecipada, bastando a ausência de qualquer um deles para restar inviabilizada a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, nos termos do artigo 919, § 1o, do CPC. Lado outro, embora o juiz esteja autorizado, em casos excepcionais, a deferir efeito suspensivo aos embargos, ainda que não garantido o juízo, com base no poder geral de cautela, a mera hipossuficiência financeira da parte não é causa suficiente para tanto, eis que o perigo de dano decorrente do prosseguimento da execução deve ser demonstrado de forma concreta, não bastando, como no caso dos autos, invocar a possibilidade de realização de atos expropriatórios, já que estes são uma consequência inerente ao próprio processo de execução. Todavia, na hipótese, verifica-se, a priori, que o montante exequendo é de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), perseguido nos autos da execução de título extrajudicial n. 0702048-76.2024.8.07.0001. Nesse ponto, destaca-se que a embargante recorrente percebe R$ 517,00 a título de benefício proveniente do programa de transferência de renda do Brasil denominado ‘Bolsa Família’, sem auferir nenhuma outra renda. Destarte, evidenciado o perigo de dano decorrente do prosseguimento da execução, porquanto os atos expropriatórios, que poderão ser levados à efeito no bojo dos autos executivos, podem comprometer, deveras, a subsistência da devedora, a qual é comprovadamente hipossuficiente. Outrossim, mister consignar que a despeito da exigência da garantia para suspensão da execução, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem entendendo pela possibilidade de mitigação da obrigatoriedade da garantia do juízo, quando efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial do devedor, para fins de garantir o acesso à justiça ao embargante hipossuficiente, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUTADO.BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA. EXAME. GARANTIA DO JUÍZO. AFASTAMENTO.POSSIBILIDADE. 1. (...) 4. A Constituição Federal de 1988, por sua vez, resguarda a todos os cidadãos o direito de acesso ao Poder Judiciário, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, CF/88), tendo esta Corte Superior, com base em tais princípios constitucionais, mitigado a obrigatoriedade de garantia integral do crédito executado para o recebimento dos embargos à execução fiscal, restando o tema, mutatis mutandis, também definido na Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.127.815/SP, na sistemática dos recursos repetitivos. 5. Nessa linha de interpretação, deve ser afastada a exigência da garantia do juízo para a oposição de embargos à execução fiscal, caso comprovado inequivocadamente que o devedor não possui patrimônio para garantia do crédito exequendo. 6. (...) 11. Recurso especial provido, em parte, para cassar o acórdão recorrido. (REsp 1487772/SE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 12/06/2019) Nesse sentido, a jurisprudência vem entendendo, corretamente, que deixar de receber os embargos, por insuficiência de garantia, significa afastar o direito de acesso ao Poder Judiciário do executado em situação financeira desprivilegiada, bem como privá-lo da ampla defesa, ferindo garantias constitucionais previstas no art. 5o, incisos XXXV e LV, respectivamente, o que não pode ser admitido e importa nulidade. Assim, deve ser afastada a exigência da garantia do juízo para a oposição de embargos à execução, caso comprovado que o devedor não possui patrimônio para garantia do crédito exequendo, como é o caso dos autos. Nessa toada, aliado aos princípios do acesso à justiça e da ampla defesa (art. 5o, incisos XXXV e LV da CF), entendo que o afastamento da exigência de garantia do juízo para o processamento dos embargos à execução é a solução mais adequada ao caso, porquanto além de a flexibilização da norma já ter sido autorizada pelo STJ, restou devidamente comprovado nos autos que a embargante é hipossuficiente financeiramente. Ressalto que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Ante o exposto, DEFIRO a medida prefacial vindicada, para dispensar a embargante, ora agravante, de promover a garantia do juízo em sede de embargos à execução. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Escoado o prazo assinalado, volvam-me conclusos para julgamento. Brasília/DF, 7 de junho de 2024. CARLOS MARTINS Relator